Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Direito do consumidor. Apelação. Falha no fornecimento de energia elétrica. Oscilação. Danificação de aparelhos. Responsabilidade objetiva. Comprovação do nexo de causalidade. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Alegação de oscilação no fornecimento de energia elétrica que teria danificado aparelhos.
II. Questão em discussão
2. Saber se a prova constante dos autos autoriza a condenação em indenização.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6o, da Constituição Federal. Nesse sentido, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que a concessionária seja responsabilizada.
4. No caso, a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização ao seu cliente, se sub-rogou nos direitos do consumidor final.
5. Ainda que demonstrados os danos, o credor sub-rogado deveria comprovar o nexo de causalidade, ou seja, a suposta oscilação da energia elétrica fornecida. A responsabilidade objetiva não exclui a necessidade de comprovar o nexo causal, prova que competia à Autora.
6. A ré apresentou provas de que não houve registros de distúrbios na rede elétrica no período em questão. Além disso, consta que a falha não foi comunicada imediatamente à concessionária a qual teria ocasionado os danos, o que dificultou a apuração das causas, além de que não houve reclamações de outros moradores da localidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.